Tribunal: TJDFT
Processo: 0736838-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736838-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIVINO NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VALDIVINO NUNES DA SILVA, ora agravado, contra a decisão que inverteu o ônus da prova. Aduz o agravante que a decisão é merecedora de reparos ao considerar que, por ser beneficiário da gratuidade da Justiça, o autor não teria condições de arcar com a realização da prova pericial em igualdade de forças, ainda que o TJDFT custeie o pagamento dos honorários periciais da parte hipossuficiente. Assevera que a Portaria Conjunta 101/2016 TJDFT foi editada para atender as situações em que a parte é hipossuficiente, e a eventual ineficiência do sistema criado pelo TJDFT não pode ser transferido à parte adversa. Argumenta que o simples fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não legitima a excepcionalidade da inversão do ônus da prova, por não restarem presentes os requisitos necessários para sua adoção. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até final julgamento da insurgência. O ente federativo é isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que evidenciada a probabilidade do direito vindicado e a existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o agravado pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e pensão mensal vitalícia em virtude do óbito de sua esposa que supostamente não teria sido adequadamente atendida no Hospital Regional da Asa Norte. Ante a imprescindibilidade da prova pericial o MM. juiz decidiu: “...Neste caso, verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e ela não tem condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual o autor não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. ...” Em regra, ao autor cabe a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, I, II do CPC). O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal possibilita ao juiz decidir de modo diverso em caso de impossibilidade da parte, ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, na qual se insere a obtenção de informações sigilosas em poder de um dos demandantes, inalcançáveis pela parte adversa. A Portaria 101/2016 do TJDFT foi editada para patrocinar a cota parte daquele que é beneficiário da gratuidade da justiça em casos em que a prova pericial for necessária para o deslinde da controvérsia. No entanto, prevê o valor de R$ 370,00 para custear os honorários periciais do profissional da área médica, podendo o magistrado ultrapassar esse valor até o máximo de cinco vezes, com base na complexidade da matéria e no grau de zelo e de especialização do profissional, correspondendo ao teto de R$ 1.850,00 (art. 2o, § 1o Portaria 101/2016 TJDFT). Conquanto possa o magistrado fixar honorários no valor de mercado, a possibilidade de pagamento pelo vencido ao fim do processo, como prevista na norma, não se afigura como solução razoável se a sucumbência recair sobre a parte beneficiária da gratuidade da Justiça, pois nesse caso o profissional estaria limitado a receber apenas o teto do valor previsto na respectiva Portaria Conjunta. Assim, uma vez determinada a prova pericial e fixado o valor dos honorários, ambas as partes devem arcar com o pagamento do profissional nomeado, cabendo ao magistrado determinar a proporção de acordo com o valor máximo a ser suportado pelo Judiciário em patrocínio da parte hipossuficiente. Quanto a alegada vulnerabilidade técnica do autor invocada na decisão vergastada, saliente-se que eventual desconhecimento médico para apresentar quesitos e/ou impugnar o laudo não será suprido pelo fato de o ente federado custear a totalidade dos encargos periciais. Perceba-se que ainda que o agravante suporte a totalidade dos custos, tal situação não implicaria em melhor assistência técnica ao agravado, não havendo vinculação entre a atribuição do custeio integral da prova pericial e o melhor exercício da sua defesa, o qual, diga-se, se encontra patrocinado por advogados. Registre-se que o princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório se destina a suprir a dificuldade de obtenção das provas, e, a meu sentir, a imposição do pagamento integral dos honorários periciais a uma das partes não estabelece paridade de armas entre os demandantes. Importante registrar que eventual laudo de assistente técnico que porventura possa ser apresentado por uma das partes é visto com moderação pelo julgador, uma vez que o perito é o auxiliar do juízo, a quem incumbe cumprir o encargo de forma isenta, cuidadosa e proba. Nesse descortino, ao menos nesse juízo embrionário, ante a ausência de situação que possa macular a ampla defesa ou a segurança jurídica, não diviso motivos para afastar a aplicação da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT e penalizar o ente federado com o pagamento integral da perícia. Dessa forma, caso os honorários sejam superiores a R$ 3.700,00, o agravante deverá aportar a quantia excedente ao teto previsto na respectiva Portaria, em prestígio da busca pela verdade real. Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator